Tribunal: TCU
Processo: 019.981/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7762/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 019.981/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Carolina Lima de Souza (XXX.330.922-XX); Dinalda Arantes (XXX.373.977-XX); Gabriele Veloso Pereira (XXX.361.827-XX); Maria Lúcia Lima de Moura (XXX.919.913-XX); Marinalva Guimarães Alfaia (XXX.420.802-XX); Sandra Maria de Souza (XXX.339.392-XX); Simone Maria de Souza do Nascimento (XXX.042.872-XX); Sônia Maria Braga de Souza (XXX.398.692-XX); Suely Barros Bernardino da Silva (XXX.676.474-XX); Tânia Maria de Souza Cordeiro (XXX.239.292-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. para o ato de Pensão Militar de Salvador Ramos Bernardino da Silva, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a sra. Suely Barros Bernardino da Silva acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019.